Tribunal: STF
Processo: HC 167579
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – AFASTAMENTO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE – RESSALVA DE ENTENDIMENTO. 
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Garça/SP, no processo nº 000813-60.2010.8.26.0201, condenou o paciente a 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 550 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base 6 meses acima do mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, reportando-se aos maus antecedentes. Deixou de levar em conta a causa de diminuição do § 4º, assentando revelada a dedicação a atividades criminosas, uma vez não se tratar de traficante eventual.
    A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu o recurso especial com agravo nº 1.065.764/SP. A Quinta Turma proveu parcialmente agravo, para estabelecer o regime semiaberto. O título condenatório transitou em julgado em 31 de outubro de 2010. 
    Os impetrantes sustentam nulidade do processo-crime, ante a existência de peças com conteúdo ilegível, aludindo a termos de depoimento, produzidos na fase policial, das testemunhas Ana Lúcia Ferreira, Kelly Cristina de Oliveira, Ademar de Freitas e Suely Ferreira Lopes Chiquini. Destacam inobservados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirmam ausente prova a viabilizar a condenação, dizendo-a baseada apenas em depoimentos de policiais envolvidos na investigação. Frisam cabível a desclassificação para o crime do artigo 33, § 3º (consumo compartilhado de drogas), da Lei de regência. Alegam erronia na dosimetria da pena, salientando inadequada a tomada, como maus antecedentes, de anotações, em certidão de antecedentes, relacionadas a condenações pretéritas. Apontam desproporcional a pena-base fixada. Realçam atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição do § 4º. Assinalam que, reduzida a pena, é adequado regime menos gravoso. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade do processo-crime, a partir da folha 126. Sucessivamente, postulam a desclassificação e, caso não acolhida, a imposição da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, com a consequente readequação do regime de cumprimento. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O Juízo, ao proferir sentença – documento nº 23, folha 2 a 9 –, ressaltou verificadas materialidade e autoria do crime a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório. Levou em conta cópia de termo circunstanciado, auto de apreensão relativo a entorpecente, laudo de exame pericial e depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações – Sheila Camilo Acessor e Luiz Fábio Tachi Zanoti. Ressaltou a finalidade mercantil, concluindo ser o paciente responsável pela venda da droga – crack – à usuária, abordada pelos agentes logo após a negociação. O Tribunal de Justiça declarou – documento nº 9 – correta a óptica adotada. 
    No tocante à presença de peças com conteúdo ilegível, referentes a depoimentos constantes do inquérito, observem não haver o Juízo feito referência aos depoimentos prestados por Kelly Cristina de Oliveira, Ademar de Freitas, Suely Ferreira Lopes Chiquini. Quanto à testemunha Ana Lúcia Ferreira, destacou ter alterado três vezes a versão apresentada em sede policial e, em Juízo, negado envolvimento na compra.
    O Supremo, no recurso extraordinário nº 593.818, submetido à sistemática da repercussão geral, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgamento encerrado em 18 de agosto último, proclamou cabível tomar, como maus antecedentes, condenação, passados 5 anos da data do cumprimento ou extinção da pena, não se aplicando o artigo 64, inciso I, do Código Penal. Fiquei vencido, mas, ante o precedente, ressalvo o entendimento pessoal.
    Relativamente às penas-base, a consideração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. O Juízo assentou a dedicação a atividades ilícitas, concluindo revelado não se tratar de traficante eventual.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator